Tribunal: TJDFT
Processo: 0702467-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA INDIVIDUALIZADA DO PASEP. ALEGADA MÁ GESTÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1300 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação que discute suposta má gestão da conta individualizada do PASEP, com pedido de recomposição do saldo, realização de prova pericial contábil e indenização por danos morais. A parte autora alega desfalque nos valores depositados e atualização indevida por parte do Banco do Brasil, gestor do fundo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve má gestão da conta individual do PASEP por parte do Banco do Brasil; (ii) determinar se é cabível a produção de prova pericial para apuração do saldo; (iii) verificar se há responsabilidade civil por danos morais em razão da alegada má gestão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade do Banco do Brasil limita-se à aplicação dos critérios de atualização e remuneração previstos na legislação, sob supervisão da União, não sendo atribuído à instituição financeira o dever de rever índices oficiais estabelecidos pela Secretaria do Tesouro Nacional.
4. O fundamento da ação não aponta erro nos índices utilizados ou prática de ato de desfalque ou desvio pelo Banco do Brasil, mas mera discordância com os valores creditados, o que não se caracteriza como má gestão.
5. A perícia contábil é incabível quando a parte autora não apresenta fatos controversos ou elementos concretos que justifiquem a apuração técnica, conforme estabelecem os arts. 319 e 370 do CPC.
6. A planilha de cálculo apresentada pela autora desconsidera valores já recebidos sob as rubricas “PGTO REDIMENTO FOPAG” e “PAGAMENTO DE RENDIMENTO C/C”, o que compromete sua credibilidade técnica, conforme manifestação da contadoria judicial.
7. O acervo probatório indica que os valores depositados e creditados foram corretamente apurados de acordo com os critérios legais, não havendo provas de que tenha havido falha, desvio ou prejuízo atribuível ao Banco.
8. A aplicação do Tema 1.300 do STJ exige alegação de saque indevido ou divergência sobre a natureza do débito lançado em conta, o que não se verifica no caso. A autora não apontou concretamente quaisquer lançamentos indevidos, mas apenas contestou genericamente o saldo final da conta.
9. Na ausência de ato ilícito e de comprovação de má gestão ou desvio, não se configura o dever de indenizar por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade do Banco do Brasil na gestão das contas do PASEP restringe-se à fiel observância dos critérios legais de atualização e remuneração, não respondendo por índices fixados pela União.
2. A produção de prova pericial contábil exige alegação específica e consistente de desfalque ou erro material, ausente no caso.
3. A simples discordância sobre o saldo final da conta, desacompanhada de indícios concretos de má gestão, não autoriza o deferimento do pedido de indenização por danos morais nem a inversão do ônus da prova prevista no Tema 1300 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, art. 205; CPC, arts. 319, 370, 373, I e II; CDC, art. 6o, VIII; CC, art. 320; LC no 8/1970, art. 5o; LC no 26/1975, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada:STJ, Tema 1150, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023;STJ, Tema 1300, REsp 2.162.323/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.09.2025, DJEN 18.09.2025;TJDFT, Acórdão 1930144, Apelação Cível 0704120-75.2020.8.07.0001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 02.10.2024, DJe 16.10.2024.